Tribunal: STF
Processo: HC 264270
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.342.497/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, I, II e III, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 03 de julho de 2000, por volta das 14:00 horas, na Rodovia SP 75 Castelinho, altura do KM 15, nesta Cidade e Comarca de Itu - SP, MOYSÉS MAGNO ANDRADE MEIRA qualificado indiretamente às fls. 106 (foto às fls. 450), juntamente com DEVANIR MARQUES SANCHES, JOAQUIM DA SILVA ROCHA, GILBERTO FLARES LOPES DE PONTES, JOSÉ AILTON PEREIRA ALVES e LUÍS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, agindo em comum acordo, com identidade de propósitos e mediante uma conduta de outrem, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo subtraiu para si uma bolsa contendo aparelho de telefone celular, objetos de uso pessoal, documentos pessoais e a quantia de R$ 140,00 pertencente a Maria Vanúsia da Costa, bem como a quantia de R$ 14.437,00 em dinheiro e R$ 20.680,87 em cheques pertencente ao Auto Posto Doninha que estava em poder de José Roberto Furquim de Campos e Maria Vanúsia da Costa que realizavam serviço de transporte de valores.



    Segundo foi apurado, MOYSÉS, DEVANIR, JOAQUIM, GILBERTO, JOSÉ AILTON e LUÍS CARLOS previamente ajustados e organizaram a prática de roubo ao malote do Auto Posto Doninha que às segundas feiras era transportado pelas vítima a Itu para depósito em conta bancária. Assim, MOYSÉS e seus comparsas ocupando dois veículos da marca Volkswagen, um do tipo Golf e outro Polo abordaram o veículo ocupado pelas vítimas que não tiveram como escapar do cerco. Assim, com armas de fogo de alto poder ofensivo MOACIR e seus comparsas subtraíram o malote do Auto Posto Doninha e a bolsa da vítima Maria, fugindo com as chaves do veículo ocupado pelas vítima.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou procedente “para o fim de absolver Moysés Magno Andrade Meira com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal”. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento “para cassar o acórdão recorrido e restaurar a sentença condenatória”, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Com efeito, observa-se que o Egrégio Tribunal de Justiça a quo, por unanimidade, deu provimento à revisão criminal ante a dúvida quanto à efetiva participação do acusado no crime de roubo, o que caracteriza ofensa ao artigo 621, I, do Código de Processo Penal.



    Verifica-se, assim, que a decisão do Tribunal de origem, não obstante tenha se fundado no artigo 621, I, do CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade das provas produzidas, o que contraria o sistema processual penal brasileiro.



    Nesse sentido:



    CRIMINAL. RESP. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. PRECARIEDADE DASPROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade das provas produzidas, transformando o pedido revisional em recurso de apelação criminal. [...] IV. Recurso provido.(STJ - REsp: 1173329 SP 2009/0249721-8, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 13/03/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2012)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, dou provimento ao Recurso Especial para cassar o acórdão recorrido e restaurar a sentença condenatória.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a acusação não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a participação do apelado no delito em análise”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fim de que seja reformada a condenação e reconhecida a absolvição do revisionando por insuficiência probatória. Sucessivamente, requer-se, ainda o redimensionamento da pena base em seu mínimo legal, ou, subsidiariamente, que seja majorada em seu mínimo legal (1/6), por ausência de fundamentação idônea e concreta. Também, requer-se o afastamento das causas de aumento referentes ao art. 157, §2º, inciso I (revogado) e III, em razão dos argumentos supramencionados”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente